Tribunal: CARF
Processo: 10840.721380/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721380/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIZILDA REZENDE STICCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721380/2017-38
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721380/2017-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 16-26 e 161-171) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe. O Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de
Ajuste Anual (ND 08/33.696.742) relativa ao ano-calendário de 2013, entregue pela
contribuinte em 27/04/2014.
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
32.245,64 para imposto suplementar de R$ 11.064,38, em virtude da apuração de
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, no valor
de R$ 157.491,04 pagos pelo BANCO DO BRASIL S/A. Consignou o Autuante que o
montante de rendimento tributável recebido pela contribuinte em decorrência do
processo trabalhista no 0001249-30.210.5.15.0054 deveria ser R$ 583.459,70 face a
existência de parcelas isentas (15% do total), apontando em demonstrativo minucioso
como chegou a esta cifra. Abordou ainda a interpretação utilizada para tributação dos
juros de mora, alinhada ao raciocínio de que o acessório seguirá a natureza da verba
principal, extraída de atos como: a Nota PGFN/CRJ no 1582/2012; o art 62, inciso XV,
§3o, item II, alíneas (a) e (b) c/c §5o da Instrução Normativa (IN) 1.500, de 2014; Nota
PGFN/CRJ no 1114/2012; Portaria PGFN no 294/2010, Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
Cientificada do lançamento em 17/04/2017, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) de fl 173, a interessada protocolou defesa datada de 15/05/2017, onde contesta a
tributação dos juros moratórios, asseverando ser errônea a interpretação da Autoridade
Lançadora diante da cópia de peças judiciais acostadas nestes autos.
Defende ainda que os honorários advocatícios possam ser totalmente deduzidos dos
RRA, criticando a proporcionalização entre os rendimentos tributáveis e isentos levada
a efeito no lançamento.
Eis o relatório.
Analisando a matéria, a DRJ deliberou pela procedência parcial da impugnação,
para deferir o direito à restituição de R$ 19.750,48, a ser devidamente atualizada e abatida de
valores já disponibilizados à contribuinte. Nos termos do acórdão prolatado, deve-se afastar a
tributação sobre os juros recebidos pela impugnante na ação trabalhista in casu, bem como
autorizar a dedução parcial do honorários advocatícios representados pelo recibo e nota fiscal de
fls 90-91 (R$ 137.138,53). A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
Ementa: Acórdão não sujeito conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721380/2017-38

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são
integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedutibilidade de honorários advocatícios suportados pela
recorrente em virtude de ação trabalhista em decorrência da qual recebeu acumuladamente os
rendimentos que resultaram na autuação. A decisão de origem reconheceu o direito da recorrente
a ser afastada a tributação sobre os juros por ela em decorrência de ação trabalhista.
A possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja
devidamente comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...]
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei no 7.713, de 1988)

Como se sabe, a base de cálculo do IRPF compõe-se naturalmente apenas de
rendimentos tributáveis. Deste modo, impõe-se a dedução dos valores despendidos com
honorários, o que de acordo com a legislação de regência, deve se dar rateando-se os honorários
entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis. Neste sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721380/2017-38

3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
(REsp n. 1.141.058/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 28/9/2010, DJe de 13/10/2010.)

Assim também a jurisprudência deste Conselho:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010 RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PERMITIDA.
Somente os honorários advocatícios pagos no bojo de reclamatória trabalhista,
relativamente à parte proporcional aos rendimentos tributáveis, são dedutíveis da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF. 9202-007.820, de
25/04/2019. (Acórdão no 9202-007.596 – 2a Turma)

O desembolso do contribuinte com o pagamento dos honorários está devidamente
comprovada às fls. 90-93. Dessa forma, nos termos da legislação acima está correta a decisão
recorrida, uma vez que já deliberou pelo abatimento proporcional dos honorários nos seguintes
termos:
Frise-se que a redação do artigo supramencionado não inova neste diapasão, haja vista
que este órgão sempre raciocinou desta maneira em qualquer situação de percepção de
renda de diferentes naturezas (tributável, exclusiva de fonte e isenta), como por
exemplo, na hipótese de percepção de gratificação natalina, rendimento submetido à
tributação exclusiva ao qual serão permitidas as deduções (dependentes, contribuição
previdenciária oficial e privada, etc) a ele correlatas. Creio que a situação se torna ainda
mais clarividente quando se trata de honorários advocatícios e despesas judiciais, afinal,
estes dispêndios são incorridos para que a parte exitosa perceba seus direitos como um
todo, e não somente no que tange à parcela tributável da pecúnia, que pode, inclusive,
nem existir. Assim sendo, decido não haver reparos necessários à autuação neste ponto,
concluindo pela consideração parcial do honorários advocatícios representados pelo
recibo e nota fiscal de fls 90-91 (R$ 137.138,53).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721380/2017-38

Fl. 228
DF CARF MF
Original